Tribunal: TJMT
Processo: 0002151-68.2019.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002151-68.2019.8.11.0008
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ILONI SCHMIDT PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101341969):
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERDA DE VÍNCULO COM O CÔNJUGE/TITULAR - EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA – DIREITO DE MANUTENÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 3o, § 1o da RN 195/2009 da ANS – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme precedentes do STJ, é possível a transferência de titularidade do plano de saúde aos dependentes idosos, ainda que o plano seja coletivo por adesão (AgInt no REsp: 1780206 DF). A exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual. “Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana.” (AgInt no REsp: 1780206 DF)
(TJ-MT 00021516820198110008 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se in verbis (id 103945490):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – VIA INADEQUADA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Deve-se complementar o aresto quando demonstrada objetivamente qualquer omissão. Todavia, os Embargos devem ser acolhidos sem efeitos modificativos quando não há elementos que possam alterar a conclusão do julgamento. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(TJ-MT 00021516820198110008 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de excluir o contrato de plano de saúde da parte autora, bem como que transfira a titularidade para ela, que assumirá total responsabilidade das mensalidades e das demais cláusulas contratuais.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 30 da Lei 9.656/98 e 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que os contratos coletivos por adesão são destinados à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, de forma que é imprescindível a existência de vínculo associativo do beneficiário titular com a Pessoa Jurídica contratante.
Suscita a afronta aos artigos 35, §5o da Lei 9.656/98 e 607 do Código Civil, sob a alegação de que os planos coletivos por adesão são destinados exclusivamente aos beneficiários que mantenham vínculo com a entidade contratante, de forma que, com o pedido de cancelamento por parte do titular, extingue-se também o direito de manutenção dos seus dependentes, já que é vedada a transferência da titularidade do plano para terceiros.
Recurso tempestivo (id 107634965) e preparado (id 107903464).
Contrarrazões apresentadas (id 111697477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso e manteve a sentença que determinou que a ré se abstenha de cancelar o contrato de plano de saúde da parte autora, bem como que transfira a titularidade para ela, que assumirá a responsabilidade das mensalidades e das demais cláusulas contratuais.
In casu, a alegada violação ao artigo 35, §5o da Lei 9.656/98 e ao artigo 607 do Código Civil está amparada na assertiva de que os planos coletivos por adesão são destinados exclusivamente aos beneficiários que mantenham vínculo com a entidade contratante, de forma que, com o pedido de cancelamento por parte do titular, extingue-se também o direito de manutenção dos seus dependentes, já que é vedada a transferência da titularidade do plano para terceiros.
Nesse contexto, a parte recorrente aduz que “(...) os Recorridos eram beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão, cujo instrumento contratual foi firmado entre a Unimed Cuiabá e a FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAOES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT – NA QUALIDADE DE ADERENTE, no qual seu ex marido, que era quem efetivamente detinha as condições de admissibilidade ao referido contrato, figurava como aderente e solicitou o cancelamento do plano de saúde (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) conforme precedentes do STJ, é possível a transferência de titularidade do plano de saúde aos dependentes idosos, ainda que o plano seja coletivo por adesão.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior. 6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1780206 DF 2018/0304835-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)
Da mesma forma, ainda que não subsista vínculo entre o titular do plano originário e a apelada, a perda da condição de dependente não obsta aplicação analógica do art. 3o, § 1o da RN 195/2009 da ANS, que autoriza o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, desde que assumidas as obrigações decorrentes.
(...)
Conclui-se, por conseguinte, que a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual e a dignidade da pessoa humana. Sendo assim, deve-se assegurar as condições do plano contratado, sobretudo para preservar o bem jurídico maior que são a vida e a saúde da autora. (...)”. (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça